Tribunal: STF
Processo: RE 80552
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-11-18
Data de publicação: 1975-11-18

Ementa:
EM 14.08.75, AO JULGAR O RE N. 79.625, O PLENÁRIO DO STF DECIDIU
CANCELAR O VERBETE 191 E MANTER O 192, AMBOS DA SÚMULA, E, ASSIM
FIRMOU O ENTENDIMENTO DE QUE A MULTA FISCAL QUE TENHA CARÁTER DE
PENA PECUNIARIA NÃO SE INCLUI EM CRÉDITO HABILITADO NA FALÊNCIA ISSO
POR CAUSA DO QUE EXPRIME O ART. 23, PARAGRAFO ÚNICO, III, DO DL. N.
7.661-45.